Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-39.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. REPARAÇÃO DANO MATERIAL. PETIÇÃO ELEMENTOS PESQUISÁVEIS. ACESSIBILIDADE. PERDA CHANCE. POSSIBILIDADE CONCRETA. VALORAÇÃO DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO FIXAÇÃO.
1. Eventual juntada de petição com elementos não pesquisáveis, inobservando a acessibilidade a que se refere o disposto no art. 80 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é passível de desentranhamento quando juntada tempestivamente e em conformidade com as normas do processo civil, especialmente quando não causar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
2. A pretensão reparatória do dano material pela perda de uma chance, em princípio, deve estar fundada em fato jurídico frustrado, com possibilidade concreta de implementação, conforme os pressupostos já definidos pelo c. STJ no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.
3. Compete à parte demonstrar que tinha a chance real e concreta em relação à oportunidade alegadamente perdida apto a fundamentar o pedido condenatório ao pagamento do valor equivalente ao respectivo negócio jurídico, sob pena de improcedência.
4. Dano moral. O valor a ser fixado serve como forma de compensação ao abalo moral sofrido e, ao mesmo tempo, tem caráter pedagógico e punitivo para evitar a prática reiterada do ato violador de direito. Outrossim, deve ser razoável e proporcional, de modo que não pode ser insignificante a ponto de aviltar a relevância do direito atingido, tampouco exorbitante, convertendo-se em fonte de enriquecimento sem causa.
5. No que toca aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença condenatória, há de prevalecer o proveito econômico efetivamente obtido e não o valor dado à causa, que engloba valor de pretensões que foram rejeitadas.
6. Apelação não provida.